Tribunal: CARF
Processo: 16682.721152/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721152/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.863 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECADÊNCIA.Não se sustenta a alegação de decadência ou prescrição da
glosa do saldocredor, pois ela é simples decorrência de débitos definitivamente
constituídos anteriormente, que consumiram o suposto saldo. Neste caso, era
obrigação da contribuinte estornar o referido crédito.
IPI. IMUNIDADE. DERIVADOS DE PETRÓLEO.A legislação tributária
adota como critério para interpretação do alcance daimunidade constitucional
conferida a derivados de petróleo o daimediatidade, pelo qual somente são
imunes os produtos obtidosdiretamente do refino do petróleo. O óleo
lubrificante é derivado imediato do petróleo conforme literatura técnica.
IPI. CRÉDITOS. MP, PI E ME EMPREGADOS EM PRODUTOS NT.Não
podem
ser
escriturados
créditos
relativos
a
matérias-primas,
produtosintermediários e materiais de embalagem que se destinem a emprego
naindustrialização de produtos não tributados, inclusive quando se trate
deprodutos alcançados por imunidade objetiva. Súmula no 20 CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de diligência e perícia e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. O conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade votou pelas
conclusões, quanto ao mérito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721152/2018-95
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI (fls. 274/286), no valor de R$ 15.102.572,12 (incluído principal,
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 11/2018), lavrado em
03/11/2018, com ciência em 26/11/2018 (vide fl. 295), referente ao período de apuração
de 01/01/2014 a 31/12/2014.
O auto de infração é decorrente da escrituração e utilização de créditos indevidos
apurados sobre a aquisição de insumos empregados na produção de produtos
classificados como não tributados. O sujeito passivo foi intimado ainda, a promover o
estorno do crédito no valor R$ 87.296.638,18, mediante lançamento no Livro Registro
de Apuração do IPI no período de apuração correspondente à data de ciência do
presente Auto de Infração.
Além disso, foi anulado o saldo anterior da escrita fiscal (31/12/2013) no valor de R$
61.759.039,00.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 261/273, em síntese, que:
- o fiscalizado foi intimado a apresentar descrição do processo de industrialização dos
produtos NT fabricados pelo estabelecimento no período sob fiscalização e por ele
classificados nos códigos 2710.19.31 (óleos lubrificantes sem aditivos) e 2710.19.32
(óleos lubrificantes com aditivos) da TIPI, Decreto n° 7.660/2011, bem como a informar
se, no período sob fiscalização o estabelecimento havia industrializado/fabricado algum
produto por intermédio das operações de refino ou refinação, definidas no inciso V do
art. 6o da Lei n 9.478/97, justificando a escrituração e manutenção dos créditos do IPI na
aquisição de insumos aplicados em produtos industrializados/fabricados e classificados
como não tributado;
- na ocasião foi informado ao fiscalizado que a descrição do processo produtivo e a
justificativa para a manutenção dos créditos relativos a insumos aplicados em produtos
NT já haviam sido por ele apresentadas junto à ação fiscal objeto dos TDPF 0718500-
2017-00043-7 (Processo Administrativo 16682.722018/2017-21), relativa à mesma
matéria de que ora se trata, facultando-lhe de toda a forma a reapresentação de tais
documentos acaso houvesse modificações em relação às informações já prestadas; em
resposta (resposta ao Termo de Intimação 01), o fiscalizado ratificou se tratarem os
documentos solicitados dos documentos já apresentados a esta Delegacia por ocasião da
ação fiscal anterior e optou então pela não reapresentação dos mesmos;
- restou constatado que o fiscalizado escriturou e manteve em seus registros fiscais
créditos apurados sobre insumos empregados na industrialização de produtos não
tributados, dando origem assim a sucessivos e indevidos saldos credores mensais do
imposto, em completa afronta à legislação de regência da matéria que é clara e expressa
no sentido da inexistência de direito à apuração, manutenção e utilização de tal espécie
de creditamento;
- não existe na legislação de regência do IPI dispositivo que permita a escrituração e
utilização de créditos em relação aos insumos aplicados na produção de produtos
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

classificados como não tributados - NT (classificação adotada pelo fiscalizado para
parte dos lubrificantes por ele industrializados e comercializados), tampouco em relação
aos insumos aplicados na produção de produtos imunes, como alega o fiscalizado,
exceção feita aos imunes em decorrência de sua exportação para o exterior;
- no que tange aos produtos não tributados em geral, o que sempre existiu e ainda existe
é disposição expressa proibindo a apuração e utilização de créditos relativos aos
insumos neles aplicados (arts. 171, §1o, e 174, I, a, do RIPI 1998, Decreto 2.637/1998;
arts. 190, §1o, e art. 193, I, a, e §2o, Decreto 4.544/2002; e arts. 251, §1o, e 254, I, a, do
RIPI 2010, Decreto 7.212/2010) e, no que tange aos não tributados porque imunes, a lei
garante a possibilidade de creditamento sobre seus respectivos insumos somente em
relação àqueles produtos que adquirem essa qualidade - de imune - em virtude de sua
exportação para o exterior; e, mesmo neste caso, dos imunes em virtude de exportação,
o creditamento é permitido apenas em relação aos insumos aplicados no produto
exportado que no mercado interno seria tributado (vide o citado §2o do art. 254, do
Decreto 7.212/2010);
- o que determina o direito à apuração e utilização de créditos sobre os valores dos
insumos é o fato de o insumo, em relação ao qual se apura o crédito, ter sido aplicado
num produto tributado pelo IPI ou, em caso contrário, se aplicado num produto cuja
saída é não tributada, o fato de existir expressa previsão em lei permitindo o
creditamento. De se lembrar que a imunidade constitucional garante que não será
exigido o imposto relativo à venda do produto imune, mas não que há direito à
escrituração e utilização de créditos apurados sobre os valores dos insumos empregados
em sua produção;
- o fiscalizado tenta amparar seu suposto direito ao creditamento nos dispositivos da Lei
9.779/99 e da Instrução Normativa SRF 33/1999, afirmando que tais dispositivos teriam
permitido a escrituração e utilização de créditos relativos aos insumos aplicados na
produção dos derivados de petróleo referidos no §3o do art. 155 da Constituição
Federal, isto por conta da existência da expressão “imunes”, constante da Instrução
Normativa;
Em nada socorrem o fiscalizado as justificativas apresentadas para o creditamento
relativo aos insumos aplicados na fabricação dos lubrificantes por ele industrializados e
comercializados sob a notação NT (não tributados); por um lado, os atos legais por ele
apontados não permitem o creditamento pretendido e, por outro, os lubrificantes por ele
industrializados e comercializados sob a aludida notação NT não se tratam dos
derivados de petróleo imunes em função do disposto no §3o do art. 155 da Constituição
Federal;
- o dispositivo da Instrução Normativa diz respeito, e de outra forma não poderia ser,
especificamente à hipótese legal de creditamento em relação aos insumos empregados
na fabricação dos produtos imunes em função de sua exportação para o exterior,
garantida pelo art. 5o do Decreto-Lei 491/69, restabelecido pelo art. 1o, II, da Lei
8.402/92;
observe-se que do preâmbulo da IN consta que a edição da mesma se deu tendo em vista
o que dispunha, entre outros, o art. 179 do Decreto 2.637/98, regulamento do IPI à
época, que era justamente o dispositivo legal que tratava das normas de utilização dos
créditos incentivados e, em específico, do crédito relativo aos insumos empregados em
produtos imunes em função de sua destinação ao exterior;
- por conta dessas equivocadas interpretações do art. 4o da IN SRF 33/99 por parte dos
contribuintes é que se fez a necessária a publicação pela Receita Federal do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 05/2006, que veio assim a afastar quaisquer dúvidas
ainda existentes acerca do assunto;
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

- tem-se portanto, por um lado, a impossibilidade de apuração e utilização de créditos do
IPI em relação aos produtos não tributados pelo imposto, isto por conta da expressa
vedação nesse sentido contida nos arts. 251, §1o, e 254, I, a, §2o, do Decreto 7.212/2010
(RIPI), e, por outro, que, ainda que os lubrificantes produzidos e comercializados pelo
fiscalizado, e por ele classificados nas Notas Fiscais emitidas com a notação NT para o
IPI (não tributados), fossem os derivados de petróleo imunes referidos no §3o do art.
155 da Constituição Federal, também não haveria direito à escrituração ou à utilização
dos créditos relativos aos insumos aplicados em sua produção, aí em virtude da
inexistência de previsão em lei para tal, mas o fato é que não o são;
- o que define um produto como derivado de petróleo imune ao IPI, não é o fato de em
sua composição existir matéria-prima oriunda do refino do petróleo, mas sim o fato de o
produto ter sido obtido mediante o processo de refino ou refinação do próprio petróleo;
- os produtos fabricados e vendidos pelo fiscalizado (óleo lubrificantes código NCM
2710.1931 e 2710.1932), que geraram o indevido creditamento do IPI, não foram
obtidos a partir dos processos de refino ou refinação do petróleo, mas sim a partir da
mistura simples de diferentes óleos básicos de petróleo ou da mistura desses óleos
básicos com aditivos, conforme informa o próprio fiscalizado (Doc – Resposta aos TI
01 e 02 TDPF 2017 00043), e, portanto, não se tratam dos derivados de petróleo imunes
ao IPI, mas tão somente de produtos não tributados pelo imposto em função de sua
classificação nas posições 2710.1931 e 2710.1932 da TIPI;
- não é da simples notação NT utilizada na TIPI que se poderá concluir, a priori, qual a
natureza de um bem ou produto, se ele é ou não imune, por exemplo, posto que referida
notação não se encontra reservada exclusivamente aos produtos imunes;
- um exame mais atento da TIPI mostra que a notação NT é utilizada, por exemplo,
também para produtos não imunes, tais como a farinha de trigo (posição 1101.0010), a
farinha de milho (posição 1102.2000), as moedas (posição 7118), bem como para outros
produtos naturais (animais, vegetais e minerais) ou em estado bruto, sem que isso venha
a significar que tais produtos são imunes; por outro lado, tal notação não é utilizada, por
exemplo, para os produtos que gozam da chamada imunidade condicionada, tais como
os produtos destinados à exportação e o papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos;
- o fiscalizado, conforme informado (resposta ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal), possui em andamento um Mandado de Segurança Coletivo, ajuizado pelo
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes
(Sindicom), em nome de suas afiliadas, perante a Justiça Federal do Distrito Federal, e
autuado sob o no. 0064322-92.2013.4.01.3400 (7a Vara Federal/DF).
- nesse MS no 0064322-92.2013.4.01.3400, o impetrante, em nome de suas afiliadas,
busca afastar a vedação contida no art. 251, §1o, do Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010),
para garantir o direito à escrituração dos créditos de IPI relativos à aquisição de insumos
destinados à industrialização de produtos amparados pela imunidade de que trata o art.
155, §3o, da Constituição Federal;
- em setembro/2017, foi proferida sentença de 1a instância nos autos da ação principal,
tendo decidido a Justiça Federal pela extinção do processo sem resolução do mérito em
virtude do entendimento pela ilegitimidade ativa do autor da ação, bem como pela
ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora; em face da decisão de 1a
instância foram apresentados pela impetrante Embargos de Declaração e Recurso de
Apelação; os primeiros – Embargos – foram rejeitados e o segundo – Apelação –
encontra-se pendente de julgamento (Doc Decisões Proferidas e Histórico de
Movimentação do MS 0064322-92.2013.4.01.3400);
- embora não informado pelo fiscalizado por ocasião da presente ação fiscal, em ações
fiscalizatórias anteriores a esta (Processos Administrativos Fiscal 16682.720342/2011-
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

19, 16682.721220/2012-21 e 16539.720007/2014-17) e relativas ao mesmo assunto aqui
tratado, informou possuir ainda um outro Mandado de Segurança (MS no
2007.34.00.031011-8, 8a Vara Federal/ DF), também ajuizado pelo citado SINDICOM
em nome de suas afiliadas, no qual busca assegurar o direito de utilizar créditos de IPI,
nos termos do art. 11 da Lei 9.779/99, “compensando com débitos de outros tributos
federais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 73 e 74 da
Lei 9.430/96, os créditos correspondentes à entrada de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem tributados, acumulados em virtude de sua
aplicação em produtos sujeitos a saídas imunes nos termos do art. 155, § 3 o , da CF ,
com a consequente declaração de invalidade do ADI/SRF 05/2006”; nsse outro
Mandado de Segurança ((MS no 2007.34.00.031011-8, 8a Vara Federal/DF), a decisão
liminar proferida, datada de 10/10/2007, também foi desfavorável ao impetrante e assim
também a decisão definitiva de primeira instância, publicada em 09/09/2011, que
considerou o pedido improcedente; em sede de Agravo de Instrumento (no
2007.01.00.049200-1/DF) foi inicialmente concedida “a antecipação de tutela recursal
pleiteada para afastar os efeitos do ADI SRF no 05/2006, em relação às empresas
filiadas do sindicato impetrante beneficiadas pela imunidade, para utilização do saldo
credor do IPI na forma prevista no art. 11 da Lei 9.779/99, até julgamento final do
agravo” e após foi negado seguimento ao Agravo de Instrumento em razão da sentença
proferida nos autos originários; em 17/09/2013, foi negado provimento à apelação do
impetrante perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região; em 04/10/2013 foram
opostos Embargos de Declaração, aos quais foi também negado provimento.
A seguir, em 28/07/2014, foram interpostos os Recursos Extraordinário e Especial, estes
ainda pendentes de julgamento;
- não alcança esses produtos NT saídos do estabelecimento fiscalizado a Solução de
Consulta 394/2003 (Processo Administrativo 13707.002630/2003-64), da lavra da 7a
Região Fiscal, por ele apontada, a qual conferiu direito ao crédito de IPI incidente na
aquisição de insumos aplicados na industrialização de produtos imunes;
- de qualquer forma, tal Solução de Consulta teve seu entendimento revogado em
virtude do posicionamento expresso da Receita Federal através do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 05/2006, o qual deixou patente que não existe direito ao
creditamento do IPI sobre insumos utilizados na produção de produto amparados pela
imunidade, à exceção do que diz respeito aos “produtos tributados na Tipi que estejam
amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior” (ex vi do §2o
do art. 254 do RIPI/2010).
- considerando-se então todo o exposto, procedeu-se à apuração dos valores devidos
exigidos de ofício; para tanto efetuou-se a reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento fiscalizado, considerando aptas a gerar créditos tão somente as
aquisições relativas a insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem) empregados na industrialização dos produtos efetivamente tributados na
saída e dos produtos que não o foram em virtude de sua exportação para o exterior, bem
como considerando os créditos relativos às outras entradas permitidos pela lei e
expurgando da escrita o crédito escriturado pelo fiscalizado relativamente à parcela dos
insumos aplicada na industrialização de produtos não tributados (notação NT na TIPI);
- o montante do crédito glosado no período de apuração de Janeiro/2014 é composto
pelo somatório do valor indevidamente escriturado a título de saldo credor do período
anterior (Dezembro/2013 – R$61.759.039,00) com o valor do crédito indevidamente
escriturado relativo ao próprio período de apuração (Janeiro/2014 – R$2.234.206,77);
essa glosa referente ao saldo credor do período anterior a Janeiro/2014 se deu com
fundamento no disposto no parágrafo único do art. 49 do Código Tributário Nacional
c/c o §1o do art. 256 do Decreto 7.212/2010 (RIPI), haja vista que, conforme constatado
por ocasião da realização de ação fiscal anterior (Processo Administrativo Fiscal
16682.722018/2017-21), o saldo apurado ao final de Dezembro/2013 foi devedor, e não
credor.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 300/325,
alegando, em síntese, que:
- produz e comercializa óleo lubrificante derivado de petróleo. Assim, nos termos do
artigo 155, parágrafo 3o, da Constituição Federal, as vendas desses produtos são imunes
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), de forma que a Autuada acumula
créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos, e compensa tais créditos com
débitos de outros tributos federais, conforme autorizado pela legislação;
- o saldo credor glosado referente a janeiro/2014 (R$ 61.759.039,00) é composto de
créditos de IPI escriturados em períodos anteriores, e, em sua maioria, já atingidos pela
decadência; tomou ciência do Auto de Infração, ora impugnado, no dia 26/11/2018, de
modo que, com exceção do crédito escriturado em dezembro de 2013, todo o saldo
credor em Janeiro/2014 glosado no presente auto de infração já foi atingido pela
decadência, uma vez que decorridos mais de 05 (cinco) anos de sua escrituração, não
havendo que se falar em estorno;
- ainda que não se reconheça a decadência no presente caso, considerando a transmissão
de obrigação acessória com saldo credor, a presente situação seria passível de
configuração de prescrição, que seria o lapso temporal para cobrança de dívida existente
e devidamente lançada;
- existem duas espécies de produtos classificados como NT na TIPI: (i) aqueles
decorrentes da falta de hipótese de incidência, como, por exemplo, o ovo de uma
galinha, e (ii) aqueles que estão abrangidos por imunidade constitucional, ou seja, que
sofreriam a incidência do IPI, mas que, por alguma razão, o legislador constituinte
optou por proibir a incidência desse imposto; nessa segunda espécie que se enquadram
os produtos derivados de petróleo, como os lubrificantes classificados na TIPI nas
posições 2710.19.31 (óleos lubrificantes sem aditivos) e 2710.19.32 (óleos lubrificantes
com aditivos).
- no caso do óleo lubrificante sem aditivo, classificado sob o código 2710.19.31, pode-
se afirmar que é um genuíno derivado de petróleo, eis que deriva 100% do mesmo.
Quanto ao óleo lubrificante com aditivo, classificado sob o código 2710.19.32, a única
modificação em relação ao “sem aditivo” é que esse é aditivado, ou seja, mistura-se algo
em torno de 10% a 15% de aditivo e, portanto, o aludido produto não perde sua
especificação de derivado de petróleo, uma vez que continua a conter mais de 70%, em
peso, de óleo de petróleo em sua composição;
- a Constituição Federal, por meio de seu artigo 155, § 3o, expressamente proíbe a
incidência de IPI sobre os produtos derivados do petróleo, deixando claro que tais
produtos estão abrangidos pela imunidade constitucional;
- o artigo 18 do Regulamento do IPI definiu que, entende-se por derivado de petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo: “entende-se como derivados do
petróleo os produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de
processos genericamente denominado refino ou refinação, classificados quimicamente
como hidrocarbonetos”
- com base no artigo 6o da Lei no 9.478/96, a ANP, por meio da Portaria ANP no 129/99,
que estabelece o Regulamento Técnico ANP no 04/99, especificou que os óleos
lubrificantes são derivados básicos do petróleo;
- requer a juntada nestes autos do Parecer do Ministério da Infra-estrutura (Doc.07), que
possui como orientação a classificação dos lubrificantes como derivados básicos de
petróleo;
- foi reconhecido em perícia técnica, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
0015069-78.2015.4.02.5101 (Doc. 08), que os óleos lubrificantes fabricados pela
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Impugnante são derivados do petróleo, sendo o percentual encontrado no produto da
Impugnante superior à 70% de óleo de petróleo;
- o autuante insiste, sem base legal, que apenas os produtos resultantes diretamente do
processo de refino - o que não abrangeria o lubrificante, a seu ver – estariam abrangidos
pela imunidade do IPI, nos termos do artigo 155, § 3o, da Constituição Federal; ora, se o
órgão regulador considera os lubrificantes em questão como produtos derivados do
petróleo, não pode a União pretender estabelecer como verdade justamente o contrário;
- não se pretende, com o presente caso, admitir a imunização para bolsas, calçados,
cosméticos, sacolas plásticas e demais produtos que utilizam, em sua composição,
derivados de petróleo. Isso porque, diferentemente dos exemplos mencionados, o óleo
lubrificante da Impugnante possui em sua composição, repita-se, mais de 70% de óleos
de petróleo, de maneira a classificar-se no código 2710 da TIPI;
- para que não restem dúvidas de que os óleos lubrificantes produzidos pela Impugnante
e questionados pela d. Autoridade Fiscal são derivados de petróleo, a Impugnante, desde
já, requer a produção de prova pericial técnica, a ser realizada por engenheiro com
conhecimentos em indústria petroquímica;
- é inquestionável o direito da Impugnante ao aproveitamento dos créditos de IPI no
período de 01/2014 a 12/2014, objeto da exigência, uma vez que amparada pelo artigo
11 da Lei no 9.779/99, regulamentado pela Instrução Normativa no 33/99, artigo 4o,
artigo 195 do Decreto no 4.544/02, artigo 256 do Decreto no 7.212/2010 e Solução de
Consulta SRRF no 394/2003;
- o ADI no 05/2006 é ilegal e inconstitucional; note que referido ADI, que é composto
de apenas dois artigos, simplesmente alterou toda a lógica e filosofia do legislador
federal, dando, na verdade, nova redação ao artigo 11 da Lei no 9.779/99 e aos atos
regulamentadores dessa lei, em particular a IN SRF no 33/99 e os Decretos nos 4.544/02
e 7.212/2010, na medida em que decidiu que a manutenção do crédito de IPI nas
aquisições MP, PI e ME agregados a produtos imune aplica-se apenas à imunidade
decorrente de exportação, não se aplicando à imunidade constitucional prevista no
artigo no artigo 155, § 3o, da Constituição Federal – ou seja, criou restrição onde a lei
não restringe;
- a norma constitucional da não-cumulatividade do IPI, prevista no artigo 153, parágrafo
3°, da Constituição Federal, diferentemente da norma existente para o ICMS, não impõe
qualquer restrição a utilização do crédito;
- vale elencar que o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e
Lubrificantes (Sindicom), em nome da Impugnante, impetrou Mandado de Segurança
Coletivo perante a Justiça Federal do Distrito Federal, buscando garantir o direito à
escrituração dos créditos de IPI relativos à aquisição de insumos destinados à
industrialização de produtos amparados pela imunidade de que trata o artigo 155, §3o da
Constituição Federal; a Sindicom obteve a segurança por meio de medida liminar, a
qual foi concedida por Agravo de Instrumento em fevereiro de 2014; posteriormente, a
medida liminar foi caçada diante da prolação da sentença em setembro de 2017; assim,
durante o período de autuação destes autos, qual seja o ano de 2014, a Impugnante
estava amparada por decisão judicial;
- mesmo que caçada a medida liminar, o Mandado de Segurança Coletivo ainda está
pendente de julgamento final, conforme extrato judicial anexo (Doc. 13);
- requer que seja afastada a cobrança de juros de mora e multa sobre os créditos
apropriados, uma vez que, repise-se, o creditamento foi efetuado com amparo no
entendimento da própria administração, mas especificamente com base no § 2o do artigo
195 do Regulamente de IPI (Decreto 4.544/02), vigente no período objeto dos autos, na
IN no 33/99 e na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DIST no 394/2003;
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

- pretende comprovar nos presentes autos que o óleo lubrificante por ela produzido é
derivado de petróleo, bem como que o valor dos créditos que apurou está correto;
sendo assim, a solução da questão depende de prova técnica de engenharia, que
analisará o óleo lubrificante produzido pela Impugnante e definirá se ele deve ser
tratado como derivado de petróleo, bem como de prova pericial contábil-fiscal, que
atestará se o valor dos créditos apurados pela Requerente está correto; nomeou peritos e
apresentou os quesitos.
Por fim, requereu:
- que seja processada a presente Impugnação, porquanto tempestiva e cabível, com a
consequente e imediata suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários ora
em discussão, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, mantendo-se a sua situação
regular perante a Receita Federal do Brasil, na forma do artigo 206, do CTN;
- a prova do alegado por todos os meios em Direito admitidos, principalmente de prova
pericial técnica de engenharia e contábil, assim como documental suplementar, em
estrita obediência aos Princípios do Informalismo e da Verdade Material,
consubstanciados no seu direito de apresentar oportunamente documentos, argumentos e
outros elementos complementares que possam corroborar a descaracterização da
imposição fiscal, caso se façam necessários;.
- o direito de promover a sustentação oral da presente Impugnação perante esta Ilustre
Delegacia da Receita Federal do Brasil.
- que seja julgada improcedente a autuação, com o seu cancelamento integral, ou, ao
menos, parcial (reconhecimento da decadência e cancelamento de multa e juros), em
razão da insubsistência da infração contida no Auto de Infração que deu origem ao
Processo Administrativo no 16682.721152/2018-95, conforme exposto acima.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-95.825, de
17/06/2019, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- decadência da glosa de crédito relativo ao saldo credor de período anterior x
existência de Bis in idem;
- imunidade sobre os óleos lubrificantes derivados do petróleo;
- direito ao aproveitamento de crédito do IPI;
- inaplicabilidade da súmula carf no 20;
- indevida exigência de juros e multa;
- necessidade de produção de prova pericial de engenharia e contábil-fiscal.
É o relatório.
Voto
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A empresa tem como atividades principais o recebimento e o armazenamento de
óleos básicos e aditivos e a produção e distribuição de óleo lubrificante acabado, contando a sua
estrutura fabril com tanques, misturadores, plataformas de carga e descarga, linhas de envase
automáticas, armazéns de produtos embalados acabados, píer de carga e descarga de óleos
básicos e reatores de produção de graxa (Doc – Resposta ao TI 01 TDPF 2017 00043).
O lançamento de ofício de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI foi no
valor de R$ 15.102.572,12 (incluído principal, multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 11/2018), pela escrituração e utilização de créditos indevidos apurados sobre a
aquisição de insumos empregados na produção de produtos classificados como não tributados. O
sujeito passivo também foi intimado a promover o estorno do crédito no valor R$ 87.296.638,18,
mediante lançamento no Livro Registro de Apuração do IPI no período de apuração
correspondente à data de ciência do presente Auto de Infração. Além disso, foi anulado o saldo
anterior da escrita fiscal (31/12/2013) no valor de R$ 61.759.039,00.
A recorrente alega que produz e comercializa óleo lubrificante derivado de
petróleo, que nos termos do art. 155, parágrafo 3o, da Constituição da República, seriam imunes.
Segundo a recorrente a autuação baseia-se em duas premissas: (i) o óleo
lubrificante produzido pela Recorrente não pode ser caracterizado como derivado de petróleo
para fins da imunidade; e, ainda que abrangido pela imunidade, (ii) o artigo 11 da Lei no
9.779/99 não permitiria o direito creditório quando da saída de bens imunes.
O acórdão da DRJ manteve o auto de infração e glosas sob os fundamentos de que
(i) não haveria ocorrido decadência ou prescrição da glosa de saldo credor de R$ 61.759.039,00;
(ii) os produtos fabricados pela Recorrente não estariam abrangidos pela imunidade
constitucional; (iii) não haveria autorização normativa para o aproveitamento de créditos
decorrentes da não-cumulatividade de IPI quando se trate da industrialização de produtos não-
tributáveis; (iv) a Solução de Consulta n° 394/2003 não poderia servir de suporte à pretensão da
Recorrente, bem como tornou-se ineficaz com a edição do ADI SRF n° 5/2006; (v) os atos
administrativos aos quais a Recorrente teria se balizado já eram ineficazes muito antes dos fatos
tributários objeto da presente autuação fiscal, e que a responsabilidade por infrações tributárias
independe de boa-fé, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente, não
afastando, portanto, a aplicação de juros e multa.
Da decadência.
A recorrente alega a decadência dos créditos de IPI glosados, art. 150 do CTN, e
escriturados em períodos anteriores a janeiro/2014, e que haveria bis in idem pela lavratura do
auto de infração no processo no 16682.722018/2017-21.
A fiscalização reconstitui a escrita fiscal do período 01/2014 a 12/2014, sendo que
para isso partiu do saldo de créditos glosados, indevidamente escriturado, em dezembro/2013 no
valor de R$61.759.039,00. Esse saldo foi apurado no processo no 16682.722018/2017-21.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

O processo no 16682.722018/2017-21 já foi julgado pelo CARF, acórdão no 3402-
006.025, em 12/12/2018, estando no momento aguardando julgamento de Recurso Especial do
Contribuinte:
Acordam os membros do Colegiado, em negar provimento ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: (i) pelo voto de qualidade, para não reconhecer a decadência. Vencida a
Conselheira Relatora, que dava provimento parcial para reconhecer a decadência da
competência de novembro/2011. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Maysa
de Sá Pittondo Deligne e Renato Vieira de Avila (suplente convocado), que
reconheciam a decadência até a competência de outubro/2012, com fulcro no art. 150,
§4o do CTN. Designado o Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; (ii) por maioria de
votos, para negar provimento ao recurso no mérito. Os Conselheiros Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo e Waldir Navarro
Bezerra acompanharam a relatora pelas conclusões. Vencidos os Conselheiros Diego
Diniz Ribeiro, Maysa de Sá Pittondo Deligne e Renato Vieira de Avila (suplente
convocado), que davam provimento ao recurso no mérito. (grifos nossos)
No processo citado foi autuado e reconstituída a escrita fiscal do período de
fiscalização de 01/12/2011 a 31/12/2013.
O que se tem como glosado são créditos escriturados indevidamente e que pela
recomposição dos saldos foi transferido o valor de R$61.759.039,00, dezembro/2013, para
janeiro/2014.
Não se trata de bis in idem como alega a recorrente. O saldo credor, como já
esclarecido, são créditos que foram contabilizados ao longo dos meses relativos a insumos
aplicados na produção de produto não tributado (NT) e que por isso não dariam direito a
contabilização desses créditos.
Como o saldo de créditos não utilizados é repassado para o mês seguinte, pela não
possibilidade de computo desses valores, conforme consta da autuação fiscal e mantido pelo
acórdão DRJ e acórdão CARF, é necessário que seja refeita toda a escrita fiscal, que foi
impactada por esses valores considerados mas não existentes. É claro que se a recorrente
demonstrasse que não considerou esses valores nos períodos posteriores a 2013 não seria
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

necessário ser refeita a escrituração fiscal. Mas não foi isso que aconteceu. A fiscalização apurou
o erro na escrituração, por isso identificou a necessidade de refazimento da mesma.
Art.256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,eLei
no 5.172, de 1966, art. 49).
§1oQuando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o(Lei no5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, eLei no9.779, de 1999, art. 11).
§2oO saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do
imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com
o disposto nosarts. 268 e 269, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil(Lei no 9.779, de 1999, art. 11). (RIPI/2010, grifos nossos)
A ciência do auto de infração em análise ocorreu em 26/11/2018 (vide fl. 295),
referente ao período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2014.
Entendo ser correta a glosa de créditos indevidos há qualquer tempo. Além de
inadmissível a apropriação de créditos indevidos, o uso indevido do crédito é que gera
consequências tributárias, pois, ao usá-lo deixa-se de pagar o tributo devido, ocorrendo prazo de
decadência apenas para lançamento de débitos do contribuinte (créditos tributários) decorrentes
desta glosa.
Nesse sentido, reproduzo as ementas e fragmentos dos votos condutores, dos
precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ART.
150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos art. 150, §4o e 173 do CTN se referem ao direito
de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI escriturado. (Acórdão
no 3301-003.626. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro. Decidido por maioria.)
Fragmento do voto:
"Difere-se a glosa de crédito escritural e reescrita fiscal, de constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
A glosa decorre de créditos escriturais não admitidos pelo RIPI, mas que foram
utilizados pelo contribuinte na sua escrita fiscal atinente à apuração do IPI sob a égide
da não-cumulatividade.
Já a constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do
saldo devedor do IPI, o qual foi apurado na escrita fiscal do RAIPI, mas não
espontaneamente pago ou compensado (DCOMP) ou confessado (mediante DCTF). A
constituição do crédito tributário pelo lançamento é que deve se dar no prazo de 5 anos.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Se da glosa dos créditos escriturados resultar a apuração de saldos devedores, estes
serão passíveis de exigência mediante lançamento de ofício se relativos aos últimos
cinco anos, contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN."
(grifei)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008, 01/09/2008 a
30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a existência de
omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria pronunciar.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS
ARTIGOS 150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI escriturado.
(Acórdão no 3302-003.346 .Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède. Decidido por
unanimidade.)

Fragmento do voto:
"Embora correta, esta tese defendida pela recorrente não se aplica ao caso presente, pois
os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito escriturado. A glosa
repercute na apuração do IPI quando o contribuinte o utiliza para dedução de débitos,
gerando saldos devedores de IPI, estes sim sujeitos ao prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário." (grifei)
Nego provimento
Pedido de diligência e perícia
A recorrente reitera o pedido de perícias contábil e técnica, para que seja
confirmada por engenheiro com conhecimento da indústria petroquímica, as características do
produto.
O Decreto n° 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado também
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n°
8.748/93)
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Reitero a conclusão do acórdão recorrido quanto à desnecessidade de perícia nos
autos. Como informado a realização de perícia somente se justifica quando a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, não se prestando a suprimir o encargo que cabe aos
sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação da demonstração
probatória que a cada um compete.
Também não se justifica o pedido de perícia técnica. O conceito de “derivados de
petróleo” contido no §3o do art. 155 da CF/88, é um conceito jurídico, e não técnico, já que,
como é entendimento pacífico, não são todos os produtos derivados do petróleo, tais como,
plásticos e produtos têxteis, que são abrangidos pela imunidade constitucional.
Portanto, por considerar desnecessária a realização das perícias, indefere-se o
requerimento formulado.
Da imunidade dos derivados do petróleo
Inicialmente é preciso afastar a alegação da recorrente de que a autuação baseia-se
em duas premissas: (i) o óleo lubrificante produzido pela Recorrente não pode ser caracterizado
como derivado de petróleo para fins da imunidade; e, ainda que abrangido pela imunidade, (ii) o
artigo 11 da Lei no 9.779/99 não permitiria o direito creditório quando da saída de bens imunes.
Conforme pode ser verificado no Relatório Fiscal a autuação foi efetuada com
base na vedação legal ao creditamento do IPI no caso produtos não tributados NT.
Assim é que na apuração do IPI é permitido deduzir, do imposto a ser pago na operação
de saída do produto tributado, o valor do IPI que fora cobrado relativamente aos
insumos entrados no estabelecimento industrial e utilizados na produção desse produto
cuja saída será tributada. Daí firma-se que a regra, no que tange ao IPI, é a da
impossibilidade de creditamento em relação aos insumos aplicados na produção de
produtos não tributados na saída.
...
De fato, no que tange aos produtos não tributados em geral, o que sempre existiu e ainda
existe é disposição expressa proibindo a apuração e utilização de créditos relativos aos
insumos neles aplicados (arts. 171, §1o, e 174, I, a, do RIPI 1998, Decreto 2.637/1998;
arts. 190, §1o, e art. 193, I, a, e §2o, Decreto 4.544/2002; e arts. 251, §1o, e 254, I, a, do
RIPI 2010, Decreto 7.212/2010) e, no que tange aos não tributados porque imunes, a lei
garante a possibilidade de creditamento sobre seus respectivos insumos somente em
relação àqueles produtos que adquirem essa qualidade - de imune - em virtude de sua
exportação para o exterior.
A menção e argumentação que é efetuada sobre a imunidade no relatório é para
rebater a afirmação da recorrente, não sendo a base da autuação:
O fiscalizado afirma (Doc – Resposta ao TI 01 TDPF 2017 00043) que industrializa e
comercializa “lubrificantes derivados de petróleo”, imunes ao IPI em função do disposto
no §3o do art. 155 da Constituição Federal, segundo seu entendimento, e que, a partir do
advento da Lei 9.779/99 e da Instrução Normativa SRF 33/99, “ficou ratificada a
manutenção de crédito fiscal do IPI incidente sobre a aquisição de insumos aplicados na
industrialização de produtos imunes” (sic). Esses lubrificantes a que alude o sujeito
passivo são aqueles por ele classificados nas Notas Fiscais emitidas com a notação NT
(não tributados pelo IPI) e códigos NCM 2710.1931 e 2710.1932.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

A recorrente argumenta que os produtos derivados de petróleo, como os
lubrificantes classificados na TIPI nas posições 2710.19.31 (óleos lubrificantes sem aditivos) e
2710.19.32 (óleos lubrificantes com aditivos), são aqueles abrangidos pela imunidade
constitucional, ou seja, que sofreriam a incidência do IPI, mas que, por alguma razão, o
legislador constituinte optou por proibir a incidência desse imposto.
No caso do óleo lubrificante sem aditivo, classificado sob o código 2710.19.31,
pode-se afirmar que é um genuíno derivado de petróleo, eis que deriva 100% do
mesmo. Quanto ao óleo lubrificante com aditivo, classificado sob o código
2710.19.32, a única modificação em relação ao “sem aditivo” é que esse é
aditivado, ou seja, mistura-se algo em torno de 10% a 15% de aditivo e, portanto, o
aludido produto não perde sua especificação de derivado de petróleo, uma vez que
continua a conter mais de 70%, em peso, de óleo de petróleo em sua composição.
A Constituição Federal no art. 155, 3o dispõe:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
...
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
...
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:(Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993)
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à
circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
...
X - não incidirá:
...
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
...
§ 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art.
153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e
minerais do País
(grifos nossos).
Continua afirmando que a Constituição apenas delimita o âmbito de abrangência
da incidência tributária, não trazendo a definição do conceito de “derivado de petróleo”. E coube
ao RIPI, art. 18, definir o conceito:
Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

(...)IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País
(Constituição Federal, art. 155, § 3o)
(...)§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de processos
genericamente denominado refino ou refinação, classificados quimicamente como
hidrocarbonetos. (grifos nossos)
O que está de acordo com o artigo 6o da Lei no 9.478/97, que instituiu o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Petróleo (“ANP”):
Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes
definições:
II - Derivados de Petróleo: produtos decorrentes da transformação do petróleo;
IV - Derivados Básicos: principais derivados de petróleo, referidos no art. 177 da
Constituição Federal, a serem classificados pela Agência Nacional do Petróleo;
Consequentemente, conclui que o óleo lubrificante é um genuíno derivado do
petróleo, pois o óleo lubrificante fabricado pela recorrente é composto de 85% a 90% de óleo
derivado de petróleo, e o restante de aditivo. Já o óleo lubrificante revendido é derivado 100% de
petróleo.
Com base no artigo 6o da Lei no 9.478/97, a ANP, por meio da Portaria ANP no
129/99, que “Estabelece o Regulamento Técnico ANP no 04/99, especificou que os óleos
lubrificantes são derivados básicos do petróleo. Nesse sentido, confira-se o Item 3 do Anexo I da
referida norma:
3. Conceito Básico / Aplicação. Os óleos lubrificantes básicos especificados no presente
Regulamento são óleos lubrificantes obtidos do refino de determinados tipos de
petróleo. A principal função de um óleo lubrificante é a redução do atrito e do desgaste
entre superfícies metálicas ou plásticas que se movem uma contra a outra. Somente em
algumas aplicações menos severas é possível utilizar o óleo lubrificante básico sem
aditivos. Normalmente, são adicionados ao óleo lubrificante básico diversos tipos de
aditivos químicos de modo a atender aos requisitos necessários às diferentes aplicações
a que se destina. As características contempladas por esta especificação são aquelas de
maior importância para a caracterização do óleo básico.
A Recorrente juntou, nestes autos, Parecer do Ministério da Infraestrutura (Doc.
07 da Impugnação), que possui como orientação a classificação dos lubrificantes como derivados
básicos de petróleo:
“(...) os derivados básicos resultantes do refino do petróleo são aqueles, e somente
aqueles, que são obtidos na refinaria, conforme abaixo: (...) p) óleo e graxas
lubrificantes”.
Na perícia técnica, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0015069-
78.2015.4.02.5101 (Doc. 08 da Impugnação), foi reconhecido que os óleos lubrificantes
fabricados pela Recorrente são derivados do petróleo, sendo o percentual encontrado no produto
da Recorrente superior à 70% de óleo de petróleo:
“Logo, à luz da definição da ANP, os produtos, classificados pela Embargante sob o
NCM 2710.19.31 e 2710.19.32, indicados nas listagens de fls. 1.193/1.203 e
1.305/1.400 são derivados do petróleo”.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Registre-se que inexiste controvérsia quanto à classificação fiscal dos produtos,
apontados como das nomenclaturas 2710.19.31 (óleo lubrificante sem aditivo) e 2710.19.32
(óleo lubrificante com aditivo) da TIPI.
A fiscalização afirma que os lubrificantes, industrializados e comercializados pela
empresa, sob a notação NT não se tratam dos derivados de petróleo imunes. Fundamenta-se no
art. 155, § 3o, da CF, art. 18 § 3o do RIPI/2010, e art. 6o da Lei no 9.478/97, os mesmos utilizados
pela recorrente mas com outra interpretação.
o que define um produto como derivado de petróleo imune ao IPI, não é o fato de em
sua composição existir matéria-prima oriunda do refino do petróleo, mas sim o fato de o
produto ter sido obtido mediante o processo de refino ou refinação do próprio petróleo.
E os produtos fabricados e vendidos pelo fiscalizado (óleo lubrificantes código NCM
2710.1931 e 2710.1932), que geraram o indevido creditamento do IPI, não foram
obtidos a partir dos processos de refino ou refinação do petróleo, mas sim a partir da
mistura simples de diferentes óleos básicos de petróleo ou da mistura desses óleos
básicos com aditivos, conforme informa o próprio fiscalizado (Doc – Resposta aos TI
01 e 02 TDPF 2017 00043), e, portanto, não se tratam dos derivados de petróleo imunes
ao IPI, mas tão somente de produtos não tributados pelo imposto em função de sua
classificação nas posições 2710.1931 e 2710.1932 da TIPI. E, como já relatado, ainda
que se tratassem dos derivados de petróleo imunes, fato é que não existe no
ordenamento jurídico pátrio dispositivo legal que autorize o creditamento sobre os
valores dos insumos empregados na fabricação de produtos imunes, excetuado o caso
daqueles que no mercado interno seriam tributados e que vêm a se tornar imunes em
virtude de sua exportação para o exterior.
Continua expondo que a notação NT (não tributado) utilizada na TIPI não é
exclusiva de produtos imunes, sendo usada para outros produtos que desejou-se deixar fora do
campo de incidência do tributo, por qualquer tipo de desoneração, imunidade, isenção, alíquota
zero, dentre outras.
O acórdão de piso concluiu que somente são imunes os produtos obtidos
diretamente do refino do petróleo, no mesmo sentido adotado pela fiscalização. Parte da análise
da Lei no 4.502/1964, em seu art. 1o, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-lei no 34/1966, a
a Lei no 9.493/1997, quando dispôs sobre o campo de incidência do IPI, excluindo aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não-tributado).
Continua com a análise da legislação aplicável à espécie, notadamente da TIPI,
aprovada pelo Decreto no 7.660/2011, e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, aprovada pela IN RFB no 807/2008,
localiza quatro “espécies” de bens que se encontram fora do campo de incidência do IPI:
a) Produtos naturais ou em bruto que, em razão de sua própria natureza, encontram-se
fora do campo de incidência do imposto, já que não sofreram qualquer processo de
industrialização, tais como os animais vivos classificados no Capítulo 1 da TIPI. Tais
produtos possuem notação NT.
b) Produtos abrangidos pela imunidade. Aqui, encontram-se produtos alcançados por:
b.1) imunidade objetiva, tais quais os livros, classificados na posição 49.01 da TIPI e
com notação NT; e b.2) imunidade condicionada, relacionada a duas hipóteses: produtos
industrializados destinados à exportação e papel para impressão de livro, jornais e
periódicos, os quais não possuem notação NT na TIPI.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

c) Produtos retirados do conceito de industrialização sob determinadas condições, os
quais não possuem a notação NT na TIPI.
d) Produtos que poderiam ser tributados pelo imposto, mas aos quais o legislador
ordinário, por razões de ordem extrafiscal, optou por não tributar. Tais produtos também
possuem a notação NT na TIPI.
Apresenta a doutrina de Raymundo Clovis do Valle Cabral Mascarenhas, em sua
obra “Tudo sobre IPI”, vol. 1, 3a edição, págs. 18 e 19, que também conclui:
.. não é da simples notação utilizada pelo legislador ordinário que se poderá
concluir, a priori, qual a natureza do bem ou produto, posto que, reafirme-se, a
referida notação não se encontra reservada exclusivamente a “produtos da natureza” ou
“produtos imunes”.
Fundamenta no Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010) para concluir que:
Resulta do art. 18, § 3o, do RIPI/2010, acima transcrito, que a legislação tributária adota
como critério para interpretação do alcance da imunidade constitucional conferida a
derivados de petróleo o da imediatidade, pelo qual somente são imunes os produtos
obtidos diretamente do refino (decomposição do petróleo bruto por intermédio de
destilação fracionada), excluindo-se, por decorrência, os produtos ulteriormente
colocados em circulação mercantil e aqueles que venham a ser obtidos por qualquer
processo de industrialização subsequente (transformação ou beneficiamento ulteriores).
Trata-se de interpretação restritivo-teleológica, veiculada diretamente pelo referido § 3o
(o qual constitui e incorpora o dispositivo normativo que explicita o critério adotado
para o tratamento conferido a derivados de petróleo), que reduz o campo aparente de
ação da norma com o objetivo de assegurar que prevaleça o alcance e a finalidade da
regra de imunidade prevista na Constituição Federal.
E por fim o acórdão recorrido acrescenta fundamentação na interpretação da TIPI,
da NESH, e na classificação fiscal de mercadorias.
A questão posta nesses autos já foi objeto de discussão em diversas autuações da
mesma empresa submetida a julgamento nesse Conselho1. Não se chegou a um consenso sobre o
enquadramento dos produtos da recorrente, 2710.19.31 (óleo lubrificante sem aditivo) e
2710.19.32 (óleo lubrificante com aditivo), serem imunes ou não. Todas as interpretações partem
dos mesmos dispositivos legais, art. 155, § 3o, da CF, art. 18 § 3o do RIPI/2010, e art. 6o da Lei
no 9.478/97, esbarrando a análise final na definição do que seja “derivados do petróleo”.
Da leitura do art. 18, § 3o, do RIPI/2010 conclui-se que a legislação tributária
adota como critério para interpretação do alcance da imunidade constitucional conferida a
derivados de petróleo o da imediatidade, pelo qual somente são imunes os produtos obtidos
diretamente do refino (decomposição do petróleo bruto por intermédio de destilação fracionada),
excluindo-se aqueles que venham a ser obtidos por qualquer processo de industrialização
subsequente (transformação ou beneficiamento ulteriores).

1 Créditos concedidos pela aplicação da Solução de Consulta SRRF/7aRF/DISIT n°
394/2003. Acórdãos nos: 3101-001.575, 3301-01.429, 3301-001.430, 3402-007.008, 3402-002.719, 3402-002.718,
3402-002.717, 3402-002.716, 3402-002.715, 3101-001.575,
Decisões após o ADI SRF no 05/2006. Acórdãos nos: 3402-006.030,3402-006.029, 3402-006.024, 3402-006.032,
3402-006.031, 3402-006.025, 9303-007.368, 9303-004.581, 3402-002.931, 3402-002.930, 3201-001.866, 3202-
001.195,
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Concordo com a afirmação da DRJ: “o que define um produto como derivado de
petróleo imune ao IPI, não é o fato de em sua composição existir matéria-prima oriunda do
refino do petróleo, mas sim o fato de o produto ter sido obtido mediante o processo de refino ou
refinação do próprio petróleo.”, o que está de acordo com as normas já citadas.
Trago também a definição de refino de petróleo, dada pelo grupo de estudos do
Petróleo da Universidade de São Paulo – USP:
O refino é constituído por uma série de operações de beneficiamento, às quais o
petróleo bruto é submetido para a obtenção de produtos específicos. Refinar petróleo,
portanto, é separar do mesmo as frações desejadas, processá-las e industrializá-las em
produtos vendáveis.
A primeira etapa do processo de refino de petróleo é a destilação primária, através da
qual são extraídas do petróleo as principais frações que dão origem à gasolina e ao óleo
diesel, toda a nafta, os solventes e querosenes (de iluminação e aviação), além de parte
do GLP (gás de cozinha). Em seguida, o resíduo da destilação primária é processado na
destilação a vácuo, onde é extraída do petróleo mais uma parcela de diesel, além de
frações de um produto pesado chamado de gasóleo, que pode ser destinado à produção
de lubrificantes ou a processo mais sofisticados, como o craqueamento catalítico, onde é
transformado em GLP, gasolina e óleo diesel; o resíduo da destilação a vácuo pode ser
usado como asfalto ou destinado à produção de óleo combustível. Uma série de outras
unidades de processo destina-se a transformar frações pesadas do petróleo em produtos
mais leves e ao tratamento de todas as frações destiladas, de forma a colocar os produtos
nas especificações para o consumo. 2
E também a definição sobre os derivados constante no sítio eletrônico da
Petrobrás:
A produção de derivados3 a partir do petróleo envolve, basicamente, três processos
principais:
Destilação – é o processo de separação dos derivados: o petróleo é aquecido em altas
temperaturas até evaporar. Esse vapor volta ao estado líquido conforme resfria em
diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível há um recipiente que
coleta um determinado subproduto do petróleo.
Conversão – é o processo que transforma as partes mais pesadas e de menor valor do
petróleo em moléculas menores, dando origem a derivados mais nobres. Isso aumenta o
aproveitamento do petróleo.
Tratamentos – são os processos voltados para adequar os derivados à qualidade exigida
pelo mercado. Em um desses processos, por exemplo, é feita a remoção do enxofre.
O que pode ser melhor visualizado no seguinte esquema, para efeitos didáticos:

2 http://cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo1A/refino.html
3 https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/refino/
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

Assim é que podemos afirmar que os produtos fabricados e vendidos pela
fiscalizada (óleo lubrificantes código NCM 2710.1931 e 2710.1932), que geraram o indevido
creditamento do IPI, foram obtidos a partir dos processos de refino ou refinação do petróleo, a
partir da mistura simples de diferentes óleos básicos de petróleo ou da mistura desses óleos
básicos com aditivos, conforme informa o próprio fiscalizado, e, portanto, se tratam dos
derivados de petróleo que gozam da imunidade, e por isso são produtos não tributados (NT) pelo
IPI em função de sua classificação nas posições 2710.1931 e 2710.1932 da TIPI.

Aplicação da Súmula CARF no 20
A recorrente traz em recurso voluntário alegações sobre a inaplicabilidade da
Súmula Carf no 20, que assim dispõe:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
A discussão é consequência da glosa mantida pela DRJ sobre os produtos NT da
TIPI, que foi justificada, entre outros argumentos, pela aplicação da Súmula CARF no 20.
Inicialmente é preciso esclarecer que o Regimento Interno do CARF – RICARF
determina a observância obrigatória pelos seus membros das decisões consubstanciadas em
Súmulas:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

§ 1° Compete ao Pleno da CSRF a edição (apreciar proposta) de enunciado de súmula
quando se tratar de matéria que, por sua natureza, for submetida a duas ou mais turmas
da CSRF.
§ 2° As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua atribuição.
§ 3° As súmulas serão aprovadas por 2/3 (dois terços) da totalidade dos conselheiros do
respectivo colegiado.
§ 4° As súmulas aprovadas pelos Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos de
Contribuintes são de adoção obrigatória pelos membros do CARF.
E já na época do Segundo Conselho de Contribuintes, já existia a Súmula no 13,
de mesmo teor:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Destarte, induvidoso que os produtos fabricados pela empresa postulante são
classificados na TIPI como NT (assim ela mesmo o reconhece) não importa se tal circunstância
decorre de imunidade: não há direito de crédito de IPI na aquisição de insumos aplicados nessa
produção, consoante o teor da Súmula transcrita, que é, como já dito, de observância obrigatória
pelos Conselheiros membros do CARF.
Nesse sentido, o Ato Declaratório Interpretativo SRF No 5, DE 17 DE ABRIL DE
2006:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de
março de 1999, são aqueles aos quais a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o do
Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução Normativa SRF no
33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto)
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na TIPI
que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
Por isso é vedado o aproveitamento de créditos de IPI referentes aquisição de
insumos utilizados na fabricação de produtos não tributados (NT na TIPI). Com a entrada em
vigor da Lei n° 9.779, de 1999, somente foi admitida a possibilidade de aproveitamento do saldo
credor do IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota zero.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

A lógica da não-cumulatividade do IPI, prevista no art. 49 do CTN, e reproduzida
no art. 81 do RIPI/82, posteriormente no art. 146 do Decreto 2.637/1998, é compensar, do
imposto a ser pago na operação de saída do produto tributado do estabelecimento industrial ou
equiparado, o valor do IPI que fora cobrado relativamente aos produtos nele entrados (na
operação anterior). Todavia, a não-cumulatividade aplica-se, tão-somente, a produtos incluídos
no campo de incidência desse imposto, não alcançando os produtos não tributados, pois estes não
estando sujeitos ao IPI, não há falar-se em compensação do imposto devido se sequer o produto
está na esfera desse tributo.
Vale reproduzir a ementa do decidido no Agravo em REsp 230.906/AL:
"EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. CREDITAMENTO.
INSUMOS TRIBUTADOS. MERCADORIAS NÃO TRIBUTADAS, ISENTAS,
SUJEITAS
A
ALÍQUOTA
ZERO
OU
IMUNES.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO DE N. 860369/PE. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS E ISENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DE N. 1134903/SP.
Constatado que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia de forma clara e
fundamentada, não há falar em vícios de integração, devendo ser afastada a alegação de
ofensa ao artigo 535 do CPC.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo de n. REsp
860369/PE, DJe 18/12/2009, decidiu, seguindo a orientação do STF (RE 562980), que o
creditamento do IPI incidente sobre matérias primas, produtos intermediários e
embalagens utilizados na produção de mercadorias isentas e sujeitas à alíquota zero
surgiu tão somente com o advento da Lei 9.779/99 e não se estende às mercadorias
imunes ou não tributadas.
Foi pacificado por esta Corte que não se pode efetuar o creditamento de IPI relativo a
insumos ou matérias primas sujeitos à alíquota zero ou não tributados utilizados na
industrialização de produto tributado pelo IPI (REsp 1134903/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 24/06/2010).
Agravo regimental não provido." (grifei/sublinhei)
Ao caso, portanto, resta aplicar as razões do REsp 860.369/PE, decidido na
sistemática dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do CPC/1973 (art. 1036, do CPC/2015), de
reprodução obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos
termos do §2°, do art. 62, do RICARF/2015.
RECURSO ESPECIAL N° 860.369 - PE (2006/0125805-3)
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO
DO IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-
PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM
DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS OU SUJEITOS
AO REGIME DE ALÍQUOTA ZERO. LEI 9.779/99. NOVEL JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O direito ao crédito de IPI, fundado no princípio da não- cumulatividade, decorrente
da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
utilizados na fabricação de produtos isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero,
exsurgiu apenas com a vigência da Lei 9.779/99, cujo artigo 11 estabeleceu que:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda."
2. "A ficção jurídica prevista no artigo 11, da Lei n° 9.779/99, não alcança situação
reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antecedeu"
(Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 562.980/SC, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
06.05.2009, DJe-167 DIVULG 03.09.2009 PUBLIC 04.09.2009; e RE 460.785/RS, Rel.
Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 06.05.2009, DJe-171 DIVULG
10.09.2009 PUBLIC 11.09.2009).
Sendo assim, concluo pela negativa de provimento.
Exigência de juros e multa
A empresa requer a exclusão da multa e juros exigidos, pois sua conduta teria se
fundamentado em atos normativos da própria administração pública, mas especificamente com
base no § 2o do artigo 195 do Regulamento de IPI, na IN no 33/99 e na Solução de Consulta
SRRF/7a RF/DIST no 394/2003.
Expõe que se o ADI SRF n° 5/2006 é ilegal e inconstitucional não há que se falar
em ineficácia da Solução de Consulta SRRF/7a RF/DIST no 394/2003, sendo que agiu conforme
disposto nesses atos normativos.
A Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT no 394/2003, a qual lhe daria respaldo
para a manutenção do crédito de IPI ora em discussão, elucida, de forma explícita, que:
“não se destina à discussão sobre a existência ou não da imunidade em relação aos
produtos industrializados pela consulente. Não foi essa a indagação posta e nem foram
trazidos elementos para que a questão fosse dirimida”.
Com a edição do ADI SRF no 5/2006, a referida Solução de Consulta tornou-se
ineficaz. E os fatos tributários objeto dos autos referem-se ao ano de 2014, e o ADI SRF no
5/2006 foi publicado no DOU de 18/04/2006, muito antes, portanto não há lugar para a
solicitação formulada pelo interessado.
Ademais, o Código Tributário Nacional, em matéria de infrações à legislação
tributária, adota como regra geral a responsabilidade objetiva, que não pode ser afastada sob
eventual argumento de boa-fé.
A multa lançada, tem previsão legal, fixada no percentual exigido (75%), no
antigo, inciso I, atual, caput, do art. 80, da Lei no 4.502/64, e trata-se de norma impositiva que
não pode ser afastada pela autoridade administrativa:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou
o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o
contribuinte às seguintes multas de ofício:
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.863 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721152/2018-95

I setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória;
Logo, deve ser mantida a multa de ofício vinculada proporcional (75%), lançada
no percentual previsto no art. 80, inciso I, da Lei n°4.502/64, com a redação dada pelo art. 45, da
Lei n° 9.430/96, não havendo porque afastar-se a aplicação ou deixar de observar leis válidas,
estando, mesmo, vedado aos Conselheiros do CARF fazê-lo, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 62, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015 RICARF/ 15).
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital